Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA NÃO CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. O embargante alega haver contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que sucumbiu de parte mínima do pedido, e, portanto, os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da condenação, e não da causa.
6. Apesar de intimado, o embargado não se manifestou, consoante certificado no Id n. 53637095.
7. A despeito das razões invocadas pelo embargante, inexiste contradição a ser sanada quanto ao arbitramento de honorários sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação na sentença proferida pelo juízo singular. Arbitramento com consonância com o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Além disso, cumpre observar que não há que se falar em sucumbência mínima quando o recorrente formula dois pedidos e um deles é acolhido.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.